Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002888-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IZENILDE PEREIRA - CPF: 429.579.151-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA QUITADA – NOVO PAGAMENTO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COBRANÇA SEM CONSEQUÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE CORTE DO SERVIÇO – REVISÃO ADMINISTRATIVA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral e repetição do indevido.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve solução administrativa para a cobrança em duplicidade, na medida em que houve revisão dos valores pagos, de modo que o fato configura mero aborrecimento da vida civil, não indenizável, diante da ausência de violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
Do pedido da Requerente, ante a comprovada reparação dos danos causados, e, via de consequência, o indeferimento da indenização por danos morais e materiais.

II-
Revogo a liminar concedida (ID. 30430755), haja que foi comprovado o reajuste das faturas com a não realização de cortes de energia.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, uma vez que procedeu a cobrança de valores já pagos, razão pela qual teve que quitar novamente o valor, sob pena de restrição.

Alegou que a sentença é genérica e inclusive menciona instituição financeira, que não é parte nos autos, bem como julgou improcedente o pleito de dano moral e fora omissa quanto ao pleito de repetição do indébito em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mera cobrança indevida, que fora paga sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade. Não houve corte do serviço e não houve inscrição, tendo havido solução administrativa para o impasse.

Conforme muito bem fundamentado em sentença inexiste dano moral e consequências gravosas diante da solução administrativa, conforme fundamentos da sentença, que cito:

Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela já resolução do conflito, juntando aos autos os comprovantes de readequação de certas faturas (ID’s.31038082/31038083) em conjunto com histórico de consumo (ID’s. 31038085/31038086). Ora, se há a busca para resolver o conflito de forma administrativa por parte da própria concessionária de energia, não há ato ilícito, muito menos indenização aos danos, visto que já foram reparados. Importante ressaltar que
não houve qualquer impugnação por parte da Requerente sobre os pagamentos realizados
, sequer dos demais documentos. Logo, incabível a reparação de danos morais, haja que não há indícios do momento do ato ilícito da mesma forma inviável a reparação dos danos materiais, visto que foram dirimidos.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que o banco cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei no 13.105/2015).

Assim, uma vez entendendo pela existência da reparação dos danos, entendo pela inexistência de ilicitude, haja vista se tratar de direito já reparado, sendo discutido aqui um mero aborrecimento.

Importante ressaltar, a parte Requerida acostou aos autos prova de que houve reajuste de algumas faturas (ID’s.31038082/31038083). Assim, demonstra a existência de consumo de energia, sendo certo que a Requerente não logrou êxito em comprovar a o prejuízo após este fato, visto que sequer houve impugnação dos montantes alegados em Contestação. Ora, reafirmo, incabível a alegação de atos ilícitos. Dessa forma, é clara a solução por parte da empresa de forma administrativa, mesmos que negados pela Requerente. Com efeito, não há se falar em indenização por dano moral.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Requerente (ID. 28604994, pág.13).

Por fim, com relação à alegação de corte de energia também é incabível, visto que pelo conjunto probatório apresentado é visível que não houve o ato ilícito, pelo extrato de consumo (ID. 31038085), não havendo qualquer sinalização do ato ilícito.

Com efeito, tendo havido readequação de certas faturas, visando solucionar o problema da cobrança em duplicidade, não há se falar nem em dano material e nem em moral, não tendo havido omissão. Houve julgamento pela improcedência que abarcou ambos os pedidos.

Outrossim, não há se falar em sentença genérica, uma vez que apresenta a contento os elementos de prova que embasaram a convicção do magistrado de origem, idêntica convicção a que chega esta magistrada após avaliar as provas. O fato da sentença mencionar instituição financeira indica a ocorrência de mero erro material que não prejudica a convicção externada.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral e repetição do indevido.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020